Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA POR MAIS DE 30 DIAS. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O cerne da controvérsia reside em examinar se foi acertada a decisão que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos dos incisos III e IV do art. 485 do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, não restaram caracterizados os motivos do abandono da causa, nos termos previstos no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil,
3. A sentença merece ser desconstituída, porque a extinção do feito por abandono pressupõe a inércia da parte por prazo de trinta dias que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo nesse período, o que não ocorreu.
4. Deu-se provimento ao recurso.